Tribunal: TJDFT
Processo: 0717429-38.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717429-38.2022.8.07.0020 RECORRENTE: IZAQUE DE FRANCA OLIVEIRA RECORRIDO: PEDRO AMERICO PIRES DE ARAUJO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. BOA-FÉ. COMPROVADAS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REGRA GERAL DO ART. 85, §2o DO CPC. 1. Comprovada a transferência da propriedade de veículo anterior ao pedido de penhora e demonstrada a boa-fé do atual possuidor do bem, além de não caracterizada fraude ou simulação, deve ser desconstituída a constrição, nos termos do art. 681 do CPC. 2. Os honorários advocatícios devem ser fixados, preferencialmente, conforme critérios objetivos apresentados no artigo 85, §2o, do CPC e, excepcionalmente, fixados por apreciação equitativa, nos termos do 85, § 8o, do CPC, quando: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. (Tema 1.076). 3. Apelação do embargado conhecida e não provida. Apelação do embargante conhecida e provida. O recorrente, não indica a alínea do permissivo constitucional em que se lastreia o especial. Todavia, alega violação aos artigos 373, 409, 411, 1.267 e seguintes, todos do Código de Processo Civil, asseverando que o recorrido não se desincumbiu do ônus de comprovar a posse do veículo objeto da lide. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito, porquanto, segundo entendimento adotado pela Corte Superior, “Incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que não houve a indicação do permissivo constitucional autorizador do recurso especial, aplicando-se, por conseguinte, a referida súmula: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia" (AgInt no AREsp n. 2.039.214/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022). Confira-se, ainda, o AgInt no REsp n. 1.810.473/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023. Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar referido óbice, o especial não mereceria seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 373, 409, 411, 1.267 e seguintes, todos do Código de Processo Civil. A uma, porque “é inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por contrariados não foram apreciados na origem, a despeito da oposição de Embargos Declaratórios, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide na espécie a Súmula 211/STJ” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.052.450/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023). E, a duas, porque a apreciação da tese recursal, tal como posta, demandaria reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012